Tribunal: TCU
Processo: 006.059/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3027/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social em desfavor de Antônio Carlos Ribeiro, ex-Prefeito de Nipoã/SP, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, ao Município de Nipoã/SP, no exercício de 2012; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que, nos casos de apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial, o termo inicial é fixado na data de apresentação das contas ao órgão competente (art. 4o, inc. II, da Resolução-TCU 344/2022), qual seja, 31/5/2014 (peça 7, p. 2); Considerando a ocorrência do primeiro marco da interrupção do prazo prescricional com a prática de ato inequívoco de ato de apuração em 1o/8/2014 (Nota Técnica 6956/2014 - CPCRFF/CGPC/DEFNAS: peça 7); Considerando o curso de prazo superior a 5 anos entre o ato de notificação da Prefeitura de Nipoã/SP (Ofício 5627/CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS, de 16/11/2015 : peça 15) e o ato de apuração subsequente (Nota Técnica 511/2021, de 12/3/2021 : peça 19), não havendo atos de interrupção no intervalo em referência; Considerando as manifestações consonantes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o Relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e o art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 006.059/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Carlos Ribeiro (XXX.569.300-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Nipoã - SP. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.